Tribunal: TJBA
Processo: 8048917-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8048917-90.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GABRIELA NEGRAO BARRETO Advogado(s): ROSANA FRANCISCA DE SOUSA APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME Advogado(s):SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. FIES. DESCONTO DE PONTUALIDADE E “ANTECIPAÇÃO FINANCEIRA”. LEI Nº 10.260/2001, ART. 4º, § 4º. PORTARIA MEC Nº 209/2018 (ARTS. 33, § 3º, E 34, II, “C”) E POSTERIOR PORTARIA MEC Nº 533/2020. SEMESTRE 2022.1. INAPLICABILIDADE DO DESCONTO DE ANTECIPAÇÃO A BENEFICIÁRIOS DO FIES. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Ação ordinária proposta por estudante beneficiária do FIES contra instituição de ensino superior, alegando tratamento discriminatório em razão da não extensão de descontos (pontualidade e “antecipação financeira”) a financiados, com pedido de condenações material e moral. Sentença de improcedência. Apelação da autora sustentando violação ao art. 4º, § 4º, da Lei nº 10.260/2001, às Portarias MEC e a TAC firmado no 1º semestre/2022. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em: (i) saber se os descontos por pontualidade e, especialmente, por “antecipação financeira” devem ser considerados nos encargos educacionais financiáveis/aplicáveis a alunos FIES no semestre 2022.1; (ii) verificar se houve decisão citra petita; e (iii) aferir eventual tratamento discriminatório pela instituição de ensino. III. Razões de decidir A Lei nº 10.260/2001 (art. 4º, § 4º) e a Portaria MEC nº 209/2018 (art. 33, § 3º) determinam que os encargos educacionais consideram todos os descontos, inclusive os de pontualidade. A Portaria MEC nº 209/2018, art. 34, II, “c”, equiparava o desconto de “antecipação financeira” ao de pontualidade, permitindo sua consideração/ extensão aos beneficiários do FIES. A superveniência da Portaria MEC nº 533/2020 suprimiu a previsão específica que enquadrava a “antecipação financeira” como espécie de desconto de pontualidade. Assim, a liberalidade deixou de alcançar, automaticamente, os alunos FIES, porque antecipação anual de encargos não se confunde com pagamento mensal pontual. Os fatos referem-se ao semestre 2022.1, já sob a vigência da Portaria nº 533/2020, razão pela qual não há violação ao art. 4º, § 4º, da Lei nº 10.260/2001. Inexiste discriminação: estender à apelante o desconto por antecipação implicaria vantagem anti-isonômica em relação aos estudantes não financiados que apenas pagam pontualmente as mensalidades. Alegação de citra petita afastada: as normas invocadas foram consideradas no enquadramento normativo aplicável ao período, inexistindo omissão relevante sobre pedido ou fundamento essencial. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de improcedência. Honorários majorados para 12% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, CPC). Tese de julgamento: “1. Após a Portaria MEC nº 533/2020, o desconto por ‘antecipação financeira’ deixou de ser equiparado ao desconto de pontualidade e não se estende automaticamente a beneficiários do FIES. 2. Não há tratamento discriminatório quando a IES, no semestre 2022.1, não aplica a alunos FIES desconto de antecipação não abrangido pelo regime normativo vigente. 3. A consideração de descontos para fins do art. 4º, § 4º, da Lei nº 10.260/2001 limita-se ao que permanece previsto na regulamentação aplicável no período letivo.” ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DESPROVER o recurso manjeado, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 7